Tribunal: TJDFT
Processo: 0751848-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE LEILOEIRO, MULTA E DESPESAS ADMINISTRATIVAS. ARREMATAÇÃO NÃO ADIMPLIDA. EDITAL DE LEILÃO. VEÍCULO RECUPERADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO VERIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA TESE DO IRDR No 17 DO TJDFT. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo leiloeiro/autor, contra a decisão que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo agravante em desfavor da arrematante, reconheceu, de ofício, com base na tese do IRDR no 17 deste Tribunal de Justiça, a existência de relação de consumo entre o leiloeiro e a arrematante, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro estipulada no edital de leilão e determinou a redistribuição da ação para o foro do domicílio da requerida, que foi considerada consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo de instrumento, a controvérsia, em discussão, se refere à análise da possibilidade de declinação de ofício da competência relativa em ação monitória ajuizada pelo leiloeiro em desfavor da arrematante, fundada no reconhecimento da existência de relação de consumo e na ineficácia de cláusula de eleição de foro estipulada em edital de leilão eletrônico, com base na tese firmada no IRDR no 17 deste Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre o leiloeiro e o arrematante não será de consumo, mas civil, quando o bem arrematado disponibilizado para venda, em leilão, for recuperado de alienação fiduciária pela instituição financeira credora fiduciária, que o disponibilizou para alienação com a finalidade de obter a satisfação de seu crédito, nos termos do artigo 2o, caput e do artigo 8o-C, § 7o, do Decreto no 911/1969.
4. A cláusula de eleição de foro, no edital de leilão, é válida e eficaz, pois não se trata de escolha aleatória do juízo para o julgamento da ação monitória ajuizada pelo leiloeiro para cobrar da arrematante a comissão, a multa e despesas administrativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão concessiva de efeito suspensivo confirmada.
Teses de julgamento:
1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação entre o leiloeiro e o arrematante de bem recuperado de alienação fiduciária colocado à venda pela instituição financeira credora fiduciária.
2. A cláusula de eleição de foro prevista em edital de leilão é válida e eficaz, não podendo ser declarada de ofício sua ineficácia pelo magistrado, para a declinação da competência territorial para o foro do domicílio do consumidor.